Tribunal: TJMT
Processo: 1012527-52.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012527-52.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA DO SOCORRO DA FONSECA - CPF: 968.636.331-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), JOSE BENJAMIM DA SILVA - CPF: 197.175.479-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ MASLAWSKI - CPF: 525.201.029-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 502.848.941-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ZENALDO JOSE DOS SANTOS - CPF: 353.267.001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVALDO JOSE DOS SANTOS - CPF: 334.430.921-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DA DEVEDORA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE COM FUNDAMENTO NO ART. 833, IV E X, DO CPC – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS TÍPICAS DE CONTA-CORRENTE E NÃO DE CONTA-POUPANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PENHORADO CONSTITUI RESERVA MONETÁRIA FEITA PELA TITULAR DA CONTA –IMPENHORABILIDADE AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo entendimento firmado pelo eg. STJ, “reveste-se (...) de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X). (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014). (STJ – 4a Turma - AgInt no AREsp 1315033/SP – Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 06/11/2018, DJe 19/11/2018). 2. Compete à parte devedora provar que os valores penhorados em sua conta bancária efetivamente constituem reserva monetária feita a título de poupança, de modo que, ausente essa comprovação, e havendo demonstração de que ao conta bancária possui movimentação característica de conta corrente, e não havendo demonstração de que o valor objeto da constrição seja decorrente de crédito alimentar, deve ser afastada impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012527-52.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE ALTA FLORESTA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA DO SOCORRO DA FONSECA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc.
no
0001646-56.2014.8.11.0007
),
ajuizada
contra a agravante pelo BANCO DO BRASIL S.A.
, acolheu
parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, e determinou o desbloqueio de 70% do valor total penhorado em conta bancária de titularidade da devedora (
R$ 15.014,15)
,
por entender que
“há movimentações sucessivas e diárias em sua conta poupança, o que desconfigura a situação de conta poupança, autorizando a realização da penhora de valores nela existentes”
(cf. Id. no 54717850 – dos autos na origem).

A agravante reafirma que a penhora deve ser totalmente desconstituída porque recaiu sobre crédito impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC, e que a decisão contraria entendimento jurisprudencial dominante “
no sentido da impenhorabilidade das quantias de até 40 salários, não importa onde estejam – se em poupança, conta corrente, aplicação financeira, ou até mesmo papel moeda”
, não havendo dúvida de que o seu direito foi violado (cf. Id. no 94415458).

Pede, sob esses fundamentos, a reforma da decisão agravada, para que seja desconstituída a penhora “
online
”, inclusive já em sede de antecipação da pretensão recursal.

A decisão de Id. no 95934985 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Mesmo intimado, o Banco/agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão vinculada ao Id. no 99351480.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 30 de agosto de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 833, IV e X, do CPC, “
são impenhoráveis
(...)
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal
”, e, ainda, “
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
”.

O §2o do mesmo artigo de lei prevê exceção à regra na “
hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais
”.

O Banco do Brasil ajuizou ação de execução contra o agravante para obter a satisfação da dívida R$ 16 mil, representada pelo “Contrato Particular de Confissão, Composição e Assunção de Dívida” (cf. Id. no 54566640)
; a ação foi julgada procedente e, após o trânsito em julgado, deu-se início à fase de cumprimento da sentença, quando então foram bloqueados R$ 15.014,15 da conta poupança de titularidade da agravante (cf. Id. no 54571448 – dos autos na origem), valor que, segundo alega, “encontrava-se na sua poupança”, tratando-se, segundo ela, de crédito impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

O documento vinculado ao Id.
no 54571448
mostra que a penhora
on line
de R$
15.014,15
recaiu, de fato, sobre o saldo existente em conta formalmente denominada de “conta poupança”; na sequência, o MM. Juiz
acolheu apenas em parte
a exceção de pré-executividade apresentada pela devedora, para determinar o desbloqueio de 70% do valor total penhorado, mantendo, portanto, parte do bloqueio, porque, no entender do douto julgador, a movimentação financeira da conta refugia do tipo de movimentação típica de “conta poupança”, configurando propriamente movimentação de conta corrente.

A prova documental revela, com efeito, a efetivação de pagamentos diários efetuados com cartão de débito (cf. Id. no 95630495), operações que a descaracterizam a conta como destinada à guarda de recursos financeiros excedentes para a proteção assistencial do poupador, ou seja, os recursos ali depositados e a sua utilização se mostram incompatíveis com a finalidade dessa espécie de investimento, que só se livram da penhora se tratarem da reserva monetária feita pela devedora, o que não está demonstrado nos autos.

A agravante também pretende excluir a penhora pelo simples fato de que o valor não excede o limite legal de 40 salários-mínimos, porém, o entendimento firmado pelo eg. STJ não é de “
impenhorabilidade das quantias de até 40 salários, não importa onde estejam – se em poupança, conta corrente, aplicação financeira, ou até mesmo papel moeda”
,
mas sim o de que se reveste “
de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)
”.
(REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014) (STJ – 4a Turma - AgInt no AREsp 1315033/SP – Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 06/11/2018, DJe 19/11/2018),
o que afasta a proteção prevista no art.
art. 833, IV e X, do CPC/2015, não havendo, portanto, qualquer traço de desacerto técnico na r. decisão agravada.

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. CONSTATADO PELO TRIBUNAL A QUO O DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA PARA CONTA CORRENTE E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS VERBAS RECEBIDAS SE REFEREM À APOSENTADORIA OU OUTRA VERBA DE NATUREZA IMPENHORÁVEL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 649, X DO CPC/1973 ANTE O QUADRO FÁTICO ANALISADO PELA CORTE DE ORIGEM. MODIFICAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO REQUER O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, PROVIDÊNCIA DEFESA NESTA VIA RECURSAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme consignado na decisão agravada, na hipótese dos autos o Tribunal de origem afirma que se trata de conta poupança, cuja movimentação se dá tal como conta corrente e que a executada não comprovou que o montante depositado em conta poupança é destinado a suprir as necessidades básicas do devedor, o que lhe retira o caráter alimentar, de modo a afastar a sua impenhorabilidade. Assim, para rever tal conclusão é necessário o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1732092/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020).

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM CONTA POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL. INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCPC. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7, DO STJ. (...). Portanto, configurado o desvirtuamento da conta poupança para conta corrente, aplica-se o entendimento quanto à possibilidade de penhora, sem implicar violação ao art. 833, inc. X, do CPC (e-STJ, fls. 938/939) (STJ - AREsp: 1157370 DF 2017/0210494-6, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 05/10/2017)

E, ainda:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – VALOR INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS EM CONTA POUPANÇA – MOVIMENTAÇÃO EVIDENCIADA – PERDA DA NATUREZA DE POUPANÇA – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA – SALÁRIO – POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO – SALÁRIO SEGUINTE RECEBIDO – PERDA DA NATUREZA DE IMPENHORABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1- “É permitida a penhora de cadernetas de poupança, cujo valor represente saldo inferior aos quarenta salários mínimos, nos casos de se utilizar a poupança como conta corrente disfarçada (STJ – 3a T., REsp 1.231.123/SP, Min. Nancy Andrighi, j. 02/08/2012, DJe 30/08/2012). (AI 179787/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/08/2016, Publicado no DJE 05/08/2016). 2- “A eg. Segunda Seção do STJ pacificou o entendimento de que ‘a remuneração a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte’ (REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe de 29/08/2014)” (AgInt no REsp 1502605/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 01/06/2017). (TJMT –
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - RAI N.U 1002454-60.2017.8.11.0000, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESBLOQUEIO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA PARTE EXECUTADA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR SE TRATAR DE CONTA POUPANÇA – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA QUE QUALIFICA A CONTA COMO CONTA-CORRENTE - IMPENHORABILIDADE NÃO EVIDENCIADA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. No caso, (...), ao que parece, o caráter de conta para fins de investimento, encontra-se desconfigurado, considerando a realização de diversas operações de saque, pagamento na função débito e outras operações, sendo passível de realização de penhora, pois as movimentações são próprias de conta corrente, descaracterizando a impenhorabilidade do valor. Da mesma forma, o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia de até 40 salários mínimos depositada em conta poupança está condicionado à inexistência de outra reserva monetária para a subsistência do devedor e de sua família, que não é o caso dos autos. (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO - RAI N.U 1002040-23.2021.8.11.0000, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA ONLINE – BACENJUD – CONTA POUPANÇA – DESVIRTUAMENTO – MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO E DÉBITO EM CONTA UTILIZANDO-A COMO VERDADEIRA CONTA CORRENTE – AFASTAMENTO DA IMPENHORABILIDADE – POSSIBILIDADE – PENHORA DE SUBSÍDIOS – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS PROCESSUAL DO EXECUTADO – DECISÃO A QUO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O uso constante da conta poupança como se conta corrente fosse, com a realização de depósitos, saques e transferências, além do pagamento de demais despesas do cotidiano desvirtua a característica da poupança, circunstância que afasta a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, e torna possível a constrição de valores. Existente prova documental (extratos bancários) demonstrando a utilização da conta poupança como conta corrente, não há de se argumentar em violação ao disposto no artigo 833, X, do Código de Processo Civil, pois o que o legislador pátrio buscou resguardar é a proteção das pequenas reservas financeiras depositadas em conta bancária, e não o desvirtuamento do instituto para proteger o devedor frente seu credor, com o objetivo de impossibilitar a execução da dívida. Incumbe à parte executada comprovar que a penhora recaiu sobre verbas derivadas diretamente do seu subsídio (artigo 373, II, CPC), a fim de invocar a proteção legal conferida pelo artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des.

DIRCEU DOS SANTOS – RAI N.U 1012376-28.2017.8.11.0000, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018).

Assim, considerando que os fundamentos recursais não convencem sobre a “probabilidade do direito” alegado, especificamente quanto à proteção prevista no art.
art. 833, IV e X, do CPC/2015,
impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021